Tribunal: STF
Processo: RE 89600
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
Pacificou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 55.016, de 15.12.76 e HC 55.083, de 28.4.77), no sentido de ser inaplicável a Súmula 146, quando o Ministério Público, visando a exasperação da pena, recorre da sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido - (idem HC 55.453 - SP).
RE Cr conhecido e provido.